Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. PRECLUSÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO JUDICIAL FUTURO E EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Mostra-se incabível a discussão de matéria que foi objeto de decisão anterior (possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária), a qual não fora desafiada por recurso interposto a tempo e a modo pela parte, pois se encontra a questão sob o manto da preclusão.
2 – Viceja na jurisprudência o entendimento de que a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária em garantia não se afigura possível, sendo possível apenas a penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que, ao contrário do que erroneamente supôs a Agravante, na decisão agravada não houve a determinação de penhora ou alienação em hasta pública do próprio imóvel, sendo certo, ainda, que em nenhum momento, até agora, houve a penhora do próprio imóvel, mas apenas sobre os direitos aquisitivos sobre o bem pertencentes aos Executados, razão pela qual foi determinada a avaliação judicial do imóvel.
3 – Afigura-se perfeitamente possível e necessária a avaliação judicial do imóvel, ainda que gravado com ônus de alienação judiciária, para fins de penhora dos respectivos direitos aquisitivos, pois é uma forma de se determinar o valor econômico de tais direitos.
4 – Levando-se em conta que a decisão agravada não determinou a penhora do bem imóvel, tampouco qualquer outra medida para fins de alienação judicial do bem, forçoso concluir que a insurgência da ora Agravante, voltada para a desconstituição de penhora ou alienação judicial do próprio imóvel, é totalmente descabida nesse momento processual, uma vez que extrapola o objeto da decisão recorrida e volta-se para uma determinação judicial que nem sequer ocorreu.
5 – Não pode a Agravante, no presente recurso, insurgir-se contra uma eventual futura decisão que autorize a alienação judicial do imóvel ou a penhora do próprio bem em si – providência que já foi até mesmo descartada pelo Juízo de origem – pois tal determinação ainda não se materializou nos autos do Feito originário, não passando de uma mera suposição – incorreta – da parte.
Agravo de Instrumento desprovido.